Tribunal: TJDFT
Processo: 0720999-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES A OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu dos recursos e não os proveu.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou contradição quanto a diferença entre os institutos do contrato de compra e venda e o Termo de Reserva. Observou que quando da assinatura do referido Termo não houve qualquer pagamento de sinal, e que o referido documento não vincula as partes como um contrato de promessa de compra e venda. Salientou que cumpriu com o prazo determinado no contrato, não havendo de prosperar a confusão entre os referidos institutos. Apontou contradição quanto ao prazo de entrega das chaves e o período de 60 (sessenta) dias. Reforçou que o prazo de entrega previsto em contrato era o dia 09/10/23 e que deveria ser acrescido de 180(cento e oitenta) dias e mais 60(sessenta) dias após a conclusão da obra para entrega das chaves. Destacou também que houve contradição quanto à apreciação dos impactos da pandemia da COVID-19 no fornecimento de bens e serviços. Frisou que tal fato deve ser entendido como caso fortuito, excluindo a responsabilidade do fornecedor. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o acolhimento dos presentes embargos, para que sejam sanadas a omissão e as contradições apontadas.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão ou contradição. Os itens 11 e 12 do acórdão embargado indicam expressamente o entendimento acerca do Termo de Reserva. Já os itens 13 e 14 pontuam sobre o não cabimento da invocação do período contratual adicional de 60(sessenta) dias, já que resta dissociado do prazo inicialmente estipulado entre as partes, bem como o afastamento da alegação de que a demora decorreu da escassez de mão de obra e materiais, já que se tinha plena ciência dos efeitos da pandemia.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.